Tribunal: TJBA
Processo: 8036273-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036273-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULA PITANGA GALVAO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
IGOR FERNANDO CONTREIRAS ANJOS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada, pleiteada para anulação de reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde da parte agravante. A recorrente sustenta a aplicação de índices substancialmente superiores aos autorizados pela ANS, configurando onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao plano de saúde da agravante no período de acumulado entre 2020 e 2025; e
(ii) avaliar a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Contratos de planos de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 608/STJ).

4. A ausência do contrato impossibilita a análise dos requisitos mínimos aptos a demonstrar a probabilidade do direito da agravante.

5. A ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar abusividade ou desvio nos reajustes inviabiliza, nesta fase, o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Súmula nº 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI 8020711-40.2021, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 23/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036273-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PAULA PITANGA GALVAO DE CARVALHO e como agravada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .